Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEMANDA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a utilização indevida da personalidade jurídica da sociedade empresária para blindar patrimônio em prejuízo da parte exequente consistente no uso da pessoa jurídica para lesar credores, sobretudo pela aquisição da pessoa jurídica agravante por outra pessoa jurídica, após a venda de terceira pessoa jurídica, revela que os requisitos do artigo 50 do Código Civil, referentes à desconsideração da personalidade jurídica, estão preenchidos.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.